Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INVENTARIANTE. RENÚNCIA. INÉRCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL OU PESSOA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 660 do CPC prevê que no arrolamento sumário, os requerentes podem indicar o inventariante na petição inicial e sem necessidade de observar a ordem estabelecido no artigo 617, do CPC.
2. O Provimento 7/2012 deste Tribunal de Justiça dispõe que, na hipótese de inexistência de cônjuge ou herdeiro que aceite o encargo de inventariante, é possível a extinção do processo de inventário ou de arrolamento sumário, nos termos do artigo 267, IV e VI CPC/73 (atual CPC 485, incisos IV e VI), caso certificada a impossibilidade de nomear inventariante judicial ou pessoa estranha idônea conforme artigo 990 do CPC (atual 617, VII e VIII, do CPC).
3. Em que pese a renúncia da inventariante e a inércia dos demais herdeiros quanto o encargo, o feito somente pode ser extinto sem mérito após verificada a impossibilidade de nomear outra pessoa idônea, ainda que estranha ao processo, na forma do artigo 617, VII e VIII do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.